Tribunal: STJ
Processo: 5007079-28.2020.8.13.0479
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826006 - MG (2024/0476611-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S R DE A L
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTO DE FARIA CINTRA - MG183946
AGRAVADO
: Z DOS R L
ADVOGADOS
: CARLOS HIPOLITO ÁVILA DE SOUZA - MG056999
ANTONIO CARLOS BATISTA - MG073662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU SÚMULA.
DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 17a8c843-b828-4548-a198-c5e155afa1b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826006 - MG (2024/0476611-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: S R DE A L
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTO DE FARIA CINTRA - MG183946
AGRAVADO
: Z DOS R L
ADVOGADOS
: CARLOS HIPOLITO ÁVILA DE SOUZA - MG056999
ANTONIO CARLOS BATISTA - MG073662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
PARTILHA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU SÚMULA.
DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não
se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a"
da CF/88.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por S R DE A L, contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha.
Ação
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes
Sentença
termos (e-STJ fl. 322):

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA
RECONHECER A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O AUTOR Z DOS R L E A
REQUERIDA S R DE A NO PERÍODO ENTRE 2002 A 2013, BEM COMO PARA
DECRETAR A SUA DISSOLUÇÃO. DEIXO DE DETERMINAR A PARTILHA DO IMÓVEL
DESCRITO NA EXORDIAL.
Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora e parte
requerida no pagamento das custas processuais e honorários, que arbitro em 10%
sobre o valor da causa. (nomes suprimidos para fins de anonimização

Documento eletrônico VDA50429021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:16
Código de Controle do Documento: b39d0769-0351-48d8-a9ab-cc8e7415c6a3

: do TJ/MG deu provimento ao apelo de Z DOS R L, ora
Acórdão
agravado, reconhecendo que a ação de divórcio anterior se restringiu ao período
do casamento e não se estendeu ao período da união estável anterior. Com base
nesse entendimento, Z DOS R L pôde reclamar a partilha do imóvel levando em
consideração somente a união estável. O Tribunal local entendeu que não há
preclusão lógica decorrente da ação de divórcio anterior, na qual não houve
discussão da união estável, e que, nos casos em que há comprovação de aquisição
de bens na constância da união estável, sob o regime da comunhão parcial, o
esforço comum é uma presunção absoluta que determina a partilha do
patrimônio, nos termos da seguinte ementa (e- STJ fl. 386):

APELAÇÃO CÍVEL – UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTERIOR – PRECLUSÃO
LÓGICA – INEXISTÊNCIA – PARTILHA DE BEM – ESFORÇO COMUM – PRESUNÇÃO
ABSOLUTA – ENTENDIMENTO STJ - Não há preclusão lógica decorrente de ação de
divórcio anterior na qual não houve discussão da união estável. - Nos casos em que
haja comprovação de aquisição de bens na constância da união estável sob o regime
da comunhão parcial, o esforço comum é uma presunção absoluta e determina a
partilha do patrimônio.

: opostos pela agravante foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 1.726 do CC e 226, §3o, da
Recurso Especial
Constituição Federal. Argumenta que a união estável entre as partes foi convertida
em casamento sem dissolução prévia, conforme permitido pelo artigo 1.726 do
Código Civil. Sustenta que o vínculo conjugal continuou, e que os bens adquiridos
durante a união estável deveriam ser considerados parte do casamento, sem
necessidade de partilha antes do casamento. Defende que o momento adequado
para a partilha de bens foi a ação de divórcio, quando o vínculo conjugal se
dissolveu, e não durante a união estável. Alega que o recorrido aceitou a
inexistência de bens a partilhar na ação de divórcio, incorrendo em preclusão
lógica e temporal ao ajuizar a demanda de partilha posteriormente. Afirma que o
recorrido agiu de má-fé ao propor a demanda de partilha de bens, após ter
aceitado na ação de divórcio que não havia bens a dividir.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 515):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU SÚMULA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
Documento eletrônico VDA50429021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:16
Código de Controle do Documento: b39d0769-0351-48d8-a9ab-cc8e7415c6a3

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

: a agravante alega que a decisão agravada afirmou que o
Agravo interno
recurso especial não seria cabível por alegar violação de dispositivo constitucional,
súmula ou ato normativo não federal, mas que o recurso interposto pela
agravante fundamentou-se expressamente na violação do art. 1.726 do Código
Civil. Aduz que a menção ao art. 226, §3o, da Constituição Federal foi feita apenas
de forma reflexa, para contextualizar a interpretação do dispositivo
infraconstitucional. Afirma que não busca reexame de fatos ou provas, mas sim a
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
Diversamente do que alega a agravante, em seu recurso especial, a
parte alegou expressamente ter havido violação do 226, §3o, da Constituição
Federal (e-STJ fls. 432 e 435), não tendo apenas mencionado o referido dispositivo
constitucional.
Por essa razão, na decisão agravada, asseverou-se que a interposição de
recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo
constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
- Do reexame de fatos e provas
Com relação à alegada violação do art. 1.726 do CC, a aplicação da
Súmula 7/STJ deve ser mantida, haja vista que os argumentos trazidos pela
parte agravante não são capazes de demonstrar como alterar o decidido pelo
Tribunal de origem, acerca da partilha de bens, não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA50429021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:16
Código de Controle do Documento: b39d0769-0351-48d8-a9ab-cc8e7415c6a3

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50429021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:35:16
Código de Controle do Documento: b39d0769-0351-48d8-a9ab-cc8e7415c6a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.006 / MG
Número Registro: 2024/0476611-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241370824004 50070792820208130479
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S R DE A L
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTO DE FARIA CINTRA - MG183946
AGRAVADO
: Z DOS R L
ADVOGADOS : CARLOS HIPOLITO ÁVILA DE SOUZA - MG056999
ANTONIO CARLOS BATISTA - MG073662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S R DE A L
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTO DE FARIA CINTRA - MG183946
AGRAVADO
: Z DOS R L
ADVOGADOS : CARLOS HIPOLITO ÁVILA DE SOUZA - MG056999
ANTONIO CARLOS BATISTA - MG073662
Documento eletrônico VDA51385492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:51
Código de Controle do Documento: 214a35aa-acc1-4f9f-b342-64ddcb01241c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:51
Código de Controle do Documento: 214a35aa-acc1-4f9f-b342-64ddcb01241c